Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718197-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: CARMESINHO MONTEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701806-51.2019.8.07.0015, condenou o agravante o pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação principal. Foi proferida decisão de ID 26861247 indeferindo o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao agravante e concedendo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, em atenção ao disposto no art. 101, §2o do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo sem manifestação, conforme certificado no ID 27409751. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. O Código de Processo Civil estabelece que, confirmada a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade, deverá a parte recolher o preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Vejamos: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. §1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. §2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso dos autos, foi denegada a gratuidade de justiça e foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para a parte recolher o preparo, não o tendo feito, impossível conhecer do recurso interposto. Ante o exposto, na forma do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a deserção. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 19 de julho de 2021 13:47:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador